Tribunal: TJES
Processo: 5019252-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019252-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CORREA MUNIZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019252-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCELO CORREA MUNIZ

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. MULTIPLICADOR POR DEPENDENTES. PAGAMENTO EM DOBRO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). RESULTADO DO RECURSO. PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao recálculo da ajuda de custo com base no subsídio (em vez do soldo), limitou a condenação ao pagamento da diferença "em sua forma simples". O recorrente sustenta que faz jus ao recebimento em dobro (2x o subsídio), nos termos da lei de regência, em razão da existência de dependentes, fato este comprovado por assentamentos funcionais e pelo próprio pagamento administrativo já realizado pelo Estado em dobro (porém sobre a base de cálculo incorreta).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de preclusão documental quanto à comprovação de dependentes, uma vez que os assentamentos funcionais foram colacionados aos autos apenas em sede de réplica.

Analisar o direito do militar à percepção da diferença da ajuda de custo no patamar dobrado (2x a base de cálculo), conforme previsão do art. 40, II, da Lei Estadual nº 2.701/72.

III – RAZÕES DE DECIDIR

No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a preclusão documental é mitigada pelos princípios da simplicidade, informalidade e busca da verdade real, permitindo-se a juntada de documentos até o encerramento da instrução, desde que respeitado o contraditório.

Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a negativa estatal quanto à existência de dependentes se, na via administrativa, o próprio ente público efetuou o pagamento da verba em dobro (200% do soldo), reconhecendo tacitamente o preenchimento dos requisitos legais.

Uma vez fixado judicialmente que a base de cálculo da ajuda de custo para militares que recebem por subsídio deve observar esta última rubrica (conforme jurisprudência pacificada do TJES), a regra multiplicadora prevista no art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 2.701/1972 deve incidir sobre a nova base.

Comprovada a existência de dependentes nos assentamentos funcionais, a reforma da sentença é medida que se impõe para garantir o pagamento da diferença devida na forma dobrada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e
Provido
para reformar parcialmente a sentença, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença da ajuda de custo calculada sobre
2 (duas) vezes o valor do subsídio
do recorrente à época do fato, abatendo-se o montante já pago administrativamente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCELO CORREA MUNIZ em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que é servidor público militar, ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar do Espírito Santo, sujeito ao regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar nº 420/2007. Relatou que, em novembro de 2020, foi transferido
ex officio
, por estrita necessidade do serviço, do Comando de Polícia Ostensiva Serrano (CPO-Serrano), localizado em Venda Nova do Imigrante, para a Diretoria de Inteligência (DINT), situada em Vitória. Aduziu que, não obstante a mudança de domicílio e o direito à percepção de ajuda de custo, o ente requerido efetuou o pagamento da referida indenização utilizando como base de cálculo o valor do "soldo", com fundamento na Lei Estadual nº 2.701/1972. Sustentou que tal procedimento é equivocado, uma vez que sua remuneração ocorre por meio de subsídio (parcela única), devendo este ser o parâmetro para o cálculo da verba indenizatória, e não o soldo, que é uma rubrica extinta ou inaplicável ao seu regime jurídico atual. Argumentou ainda que, possuindo dependentes, o cálculo deveria refletir essa condição sobre o valor do subsídio. Diante do exposto, requereu a procedência da ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença entre o valor pago (baseado no soldo) e o valor devido (calculado com base no subsídio) a título de ajuda de custo referente à transferência ocorrida em 2020, devidamente acrescida de correção monetária e juros legais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que a Lei Complementar nº 420/2007, ao instituir o regime de subsídio, não revogou ou alterou expressamente a base de cálculo da ajuda de custo definida na legislação especial anterior. Assim, sustentou que a indenização deve permanecer atrelada ao valor do soldo, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e criação de despesa sem previsão legal específica. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, impugnou o pedido de pagamento da indenização em dobro (referente a dependentes). Argumentou que, diante da ausência de prova cabal da existência de dependentes nos autos, eventual condenação deve se restringir ao valor simples da ajuda de custo (correspondente a uma remuneração), conforme preceitua o inciso I do artigo 40 da Lei nº 2.701/1972. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à diferença, em sua forma simples, no pagamento ao autor a título de ajuda de custo no ano de 2020, tomando-se por base o subsídio, acrescido de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do efetivo pagamento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e via de consequência julgo extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17338058, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do duplo efeito ao recurso. No mérito, alega que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao limitar a condenação ao valor simples da indenização. Argumenta o recorrente que, nos termos do artigo 40, inciso II, da Lei Estadual nº 2.701/1972, a ajuda de custo é devida em dobro (duas vezes o valor da base de cálculo) quando o militar possui dependentes. Argumenta que, o próprio Estado, ao realizar o pagamento administrativo (ainda que utilizando a base de cálculo errônea do "soldo"), o fez em valor dobrado, reconhecendo a existência de seus dependentes (esposa e filhas), conforme demonstram os assentamentos funcionais e o contracheque acostados aos autos. Desse modo, aduz que a reforma da sentença é medida imperativa para que a diferença a ser paga reflita a realidade fática e jurídica do autor, devendo corresponder a duas vezes o valor do subsídio, e não apenas uma. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando-se que o cálculo da diferença da ajuda de custo observe a dobra legal decorrente da existência de dependentes.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal é restrita. O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral para determinar que a Ajuda de Custo devida ao militar transferido passe a ser calculada sobre o seu
subsídio
, e não sobre o antigo soldo. Contudo, ao prolatar o dispositivo, o magistrado de piso condenou o Estado ao pagamento da diferença "em sua forma simples" (1x).

O Estado do Espírito Santo não recorreu da sentença, conformando-se com a alteração da base de cálculo (de soldo para subsídio), operando-se a coisa julgada material sobre este ponto. O recurso foi interposto exclusivamente pelo autor, que requer a reforma do dispositivo para que o pagamento observe a proporção de
2 (duas) vezes o valor do subsídio
, sob o argumento de que possui dependentes legais.

Em suas contrarrazões, o Estado aduz a ocorrência de preclusão documental (art. 434 do CPC), alegando que o autor não comprovou possuir dependentes na petição inicial, o fazendo apenas em sede de réplica.

Sem razão o ente estatal.

Primeiramente, o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é norteado pelos princípios da simplicidade, informalidade e busca da verdade real (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de admitir a juntada de documentos essenciais até o encerramento da fase instrutória, flexibilizando o rigor do art. 434 do CPC, desde que ausente a má-fé e garantido o contraditório à parte adversa.

Ademais, e de forma fulcral para o deslinde do feito, verifica-se comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da Administração Pública. Ao analisar a Ficha Financeira anexada com a própria petição inicial, nota-se que o Estado realizou o pagamento administrativo da Ajuda de Custo (em dezembro de 2020) no valor de R$ 4.665,96. Tal montante correspondia, à época,
exatamente ao dobro (200%) do soldo
do posto ocupado pelo autor.

Ora, se a própria Administração Pública aplicou o multiplicador dobrado no momento do pagamento administrativo, é porque já havia reconhecido, por seus próprios assentamentos, que o militar preenchia os requisitos legais (existência de dependentes). A juntada da Ficha Funcional detalhada em sede de réplica (ID 49218421) consistiu em mero exaurimento probatório de um fato que o próprio Estado já tratava como incontroverso e que ensejou o pagamento dobrado (ainda que sobre a base de cálculo incorreta).

Superada a preclusão, passo à análise do direito vindicado.

O artigo 40 da Lei Estadual nº 2.701/1972 (Estatuto dos Policiais Militares do ES), que regulamenta a Ajuda de Custo, estabelece claramente as proporções devidas:

Art. 40 - A ajuda de custo devida ao policial militar será igual:

I - ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente;

II -
a 2 (duas) vezes o valor
do soldo do posto ou graduação,
quando possuir dependente
.

Restando fixado judicialmente que a base de cálculo a ser adotada para a referida verba indenizatória é o
subsídio
,entendimento, inclusive, já pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.279/06 com a LC 420/07, a regra multiplicadora delineada no Estatuto Militar deve segui-la incontinenti.

Se o militar possui esposa e filhas cadastradas como dependentes em seus assentamentos funcionais, a lei impõe que a Ajuda de Custo seja paga em dobro (2x a base de cálculo). O pagamento da verba "em sua forma simples", conforme constou equivocadamente no dispositivo da sentença, configura inobservância ao inciso II do art. 40 da Lei nº 2.701/1972, impondo-se a reforma do
decisum
.

Evidentemente, do montante total devido (equivalente a 2x o subsídio da época do fato gerador), deverá ser abatido o valor já pago administrativamente pelo Estado (R$ 4.665,96), a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença de primeiro grau, decotando a expressão "em sua forma simples", para
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença da Ajuda de Custo, a qual deverá ser calculada com base em
2 (duas) vezes o valor do subsídio
percebido pelo autor à época de sua transferência (novembro/2020), abatendo-se a quantia já paga administrativamente.

Mantêm-se inalterados os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença originária.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)